Tribunal: TJDFT
Processo: 0710974-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0710974-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: THIAGO DOS MAR PINTO RIBEIRO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão no PJe 0051002-38.2013.8.07.0016, que determinou que o agravante realize prova pericial pedido pela parte agravada, qual seja, a elaboração de Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT). Decisão, ID 25368067, deferiu o pedido de antecipação de tutela e suspendeu a decisão agravada. O agravante, ID 25671668, requereu a desistência do presente agravo. É o relatório. Decido. Consultado o feito original verifiquei que o agravante apresentou Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), ID 91808072 daqueles autos. Homologo o pedido de desistência, ID 25671668. Revogo a decisão ID 25368067. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, conforme Art. 55 da Lei 9.099/95. Oficie-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa e arquivem-se os autos Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito